Tribunal: STF
Processo: ADI 180
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-08
Data de publicação: 1990-02-08

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO RIO  GRANDE  DO  SUL  -  ALEGADA  OFENSA  A  PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS CONCERNENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - SUBORDINAÇÃO
NORMATIVA DO ESTADO-MEMBRO - CONDICIONAMENTOS JURIDICOS DA AUTONOMIA
ESTADUAL - RELEVÂNCIA DA QUESTÃO - "PERICULUM IN MORA" - OCORRENCIA -
SUSPENSÃO CAUTELAR DEFERIDA - DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO.
          - A AUTONOMIA DO ESTADO-MEMBRO TRADUZ-SE NA CAPACIDADE
POLÍTICO-JURÍDICA DE QUE DISPÕE ESSA UNIDADE DA FEDERAÇÃO PARA
DAR-SE, A SI MESMA, ATRAVÉS DE ÓRGÃOS PROPRIOS, LEIS E OUTROS ATOS
NORMATIVOS EQUIVALENTES. O ESTADO-MEMBRO E RESPONSÁVEL, NO PLANO DE
NOSSA ORGANIZAÇÃO FEDERATIVA, PELA INAUGURAÇÃO DE UMA ORDEM JURÍDICA
PARCIAL, QUE SOFRE OS CONDICIONAMENTOS NORMATIVOS IMPOSTOS PELA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. E NA CARTA POLITICA DO ESTADO FEDERAL QUE
SE SITUAM A GENESE E O FUNDAMENTO DAS FUNÇÕES CONSTITUINTES POR ELA
OUTORGADAS AO ESTADO-MEMBRO.
          - O "THEMA DECIDENDUM", POR ENVOLVER A NECESSARIA ANALISE,
NA PERSPECTIVA DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DA DELICADA RELAÇÃO DE
EQUILIBRIO ENTRE  OS  PODERES  CENTRAIS  DA  UNIÃO  E  OS  PODERES
PERIFERICOS DAS COLETIVIDADES AUTONOMAS INSTITUCIONALIZADAS, CONFERE,
ANTE O PERFIL DE INQUESTIONAVEL MAGNITUDE QUE ASSUME, EVIDENTE
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA AO PEDIDO DE SUSPENSÃO CAUTELAR FORMULADO.
          - CONFIGURAÇÃO DO "PERICULUM IN  MORA". PRESSUPOSTO
AUTORIZADOR  DA  SUSPENSÃO  CAUTELAR,  DESDE  QUE  ASSOCIADO AO DA
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA POSTULAÇÃO.